Tribunal: STF
Processo: RE 88871
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
ROUBO. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE DO BENEFICIO QUANDO OS
CRIMES, LEVADOS A CABO NUM PERIODO INFERIOR A 15 DIAS, FORAM
PRATICADOS EM BAIRROS DIVERSOS, CONTRA VITIMAS DIFERENTES, NEM
SEMPRE AGINDO O DELINQUENTE COM OS MESMOS PARCEIROS. RECR. CONHECIDO
E PROVIDO.